Tribunal: TCU
Processo: 015.581/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8352/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento do cumprimento da determinação 9.3 do Acórdão 8195/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 2), sessão de 10/9/2019, de minha relatoria, conforme fixado em seu item 9.5, prolatado nos autos do TC Processo 028.151/2017-8 , referente à prestação de contas do exercício de 2016 da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (Sesge), vinculada ao então Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar: a.1) cumpridas as determinações do item 9.3 do Acórdão 8195/2019-TCU-Segunda Câmara ; a.2) implementadas as recomendações do item 9.4 e seus subitens 9.4.1 e 9.4.2 do acórdão em comento; b) apensar o presente monitoramento ao processo TC Processo 028.151/2017-8 ; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.581/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (extinta); Secretaria Nacional de Segurança Pública e Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.